Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705249-38.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALDO PRIMO DA SILVA APELADO: EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EDINALDO PRIMO DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, julgou improcedente o pedido autoral. O apelante EDINALDO PRIMO DA SILVA apresenta proposta de acordo (ID 57829795). Intime-se o apelado para se manifestar sobre a proposta de acordo (ID 57829795) ou requerer o que entender por direito. Prazo: 10 dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator